Tribunal: TJBA
Processo: 8124380-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124380-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SENA VELOSO

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a comprovação do dano e de sua extensão para fins de indenização por danos morais.

O reembolso de passagem aérea em valor inferior ao determinado pelo art. 740, § 3º, do Código Civil, embora configure vício no fornecimento do serviço e enseje reparação por danos materiais, não gera, por si só, dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social, não se configurando em hipótese de mero descumprimento contratual sem maiores repercussões na esfera extrapatrimonial do consumidor.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8124380-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JORGE SENA VELOSO
e como apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .